Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o agravado a matricular a autora no supletivo, autorizando a realização das provas e, em caso de aprovação, certificar a conclusão do ensino médio.
2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular, ou no PAS, antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie.
3. In casu, atendido o requisito de aprovação no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB e, tendo a aluna acabado de completar 18 anos, negar a possibilidade de avanço nos estudos significaria sobrepor o aspecto formal sobre a essência da norma, em injustificável apego ao formalismo.
4. Recurso conhecido e provido.